Tribunal: TJES
Processo: 5033975-42.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033975-42.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA HELENA FERREIRA DOS SANTOS COSSUOL

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ENFERMEIRO. DECURSO DE LONGO INTERVALO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Serra, tendo em vista a r. sentença anulou o ato administrativo que negou a contratação temporária da parte autora para o cargo de enfermeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de comunicação pessoal de candidato após longo intervalo entre a homologação do resultado do concurso público e a convocação para posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, através de comunicação pessoal, mormente quando transcorrido lapso temporal considerável entre os atos do certame e mesmo quando ausente previsão expressa no edital. Jurisprudência do STJ e do TJES.

4. Considerando o decurso de mais de 18 (dezoito) meses entre a homologação do resultado final do certame e a convocação para posse, ausente notificação pessoal do candidato, evidencia-se a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo nulo o ato administrativo que negou a contratação temporária da parte autora para o cargo de enfermeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária improcedente. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. Havendo
longo intervalo entre a homologação do resultado do concurso público e a convocação para posse, é obrigatória a comunicação pessoal de candidato, não sendo suficiente a publicação no diário ou site institucional, mesmo quando ausente previsão expressa no edital, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 71.525/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025; AgInt nos EDcl no RMS n. 72.058/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgInt no RMS n. 72.127/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025; AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; TJES, 5012030-15.2021.8.08.0012, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/09/2025; TJES, 5016958-02.2023.8.08.0024, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
remessa necessária
encaminhada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Serra, no âmbito da ação ordinária ajuizada por ROSANGELA HELENA FERREIRA DOS SANTOS COSSUOL em face do MUNICÍPIO DE SERRA, tendo em vista a r. sentença do id 17186356 que julgou procedente a pretensão para “
(I) Declarar a nulidade do ato administrativo
que determinou o arquivamento do Processo Administrativo nº 79677/2024; (II) Confirmar a tutela de urgência concedida na decisão ID 55325645; (III) Determinar ao Município da Serra que mantenha a contratação temporária da autora para o cargo de Enfermeiro, desde que atendidos os requisitos previstos no Edital nº 110/2022
”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de comunicação pessoal de candidato após longo intervalo entre a homologação do resultado e a convocação para posse.

No caso em exame, verifica-se que a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado deflagrado pelo Edital nº 110/2022 ocorreu em 14/12/2022, sendo que a autora foi convocada para posse em 05/07/2024, apenas através de publicação no site oficial da Prefeitura.

O STJ possui entendimento consolidado de que, “
em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, através de comunicação pessoal, mormente quando transcorrido lapso temporal considerável entre os atos do certame
” (AgInt no RMS n. 71.525/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO. ESCOLHA DE LOTAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. Agravo interno interposto de decisão que julgou prejudicado o recurso ordinário em mandado de segurança.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança, fundamentando que as comunicações aos aprovados seriam feitas exclusivamente por e-mail, e que a administração não poderia ser responsabilizada por falhas no gerenciador de e-mail do candidato.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que, após longo lapso temporal, a notificação do candidato deve ocorrer pessoalmente
, mas a nova convocação do agravante supriu a falha inicial.

4. [...]. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 72.058/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, entendeu que a notificação do candidato por correio eletrônico (e-mail) era suficiente para a posse.

2.
Considerando que entre a divulgação do resultado final do concurso e a convocação transcorreram mais de 3 anos, o entendimento desta Corte Superior é o de que há a necessidade de notificação pessoal do candidato.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 72.127/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.799/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)

Em consonância, o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO REALIZADA APÓS LONGO INTERVALO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. REINCLUSÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, confirmando liminar anteriormente deferida para determinar a reinserção do impetrante em concurso público e a reserva de vaga para o cargo de Cuidador Escolar I. A sentença reconheceu a violação de direito líquido e certo em razão da ausência de notificação pessoal após longo lapso entre a homologação do certame e o ato de nomeação tornado sem efeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível da Administração Pública o dever de realizar comunicação pessoal ao candidato nomeado em concurso público, quando há lapso temporal relevante entre a homologação e a nomeação, mesmo diante da previsão editalícia de divulgação apenas por meio oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A nomeação do candidato ocorreu mais de oito meses após a homologação do concurso, circunstância que configura lapso temporal relevante e impõe à Administração o dever de reforçar os meios de publicidade do ato convocatório, inclusive por comunicação pessoal, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade.

3. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, em situações de inatividade prolongada no certame, a imposição de acompanhamento diário dos meios oficiais de publicação se revela desproporcional e insuficiente para garantir ciência efetiva do candidato.

4. A ausência de previsão expressa no edital quanto à notificação pessoal não afasta a obrigação da Administração de assegurar publicidade adequada, devendo prevalecer a proteção à confiança legítima do administrado e à efetividade do direito subjetivo à nomeação.

5. A alegação de desídia por parte do impetrante não se sustenta diante da falta de comunicação eficaz da nomeação, não sendo possível presumir renúncia tácita ao direito de posse apenas pela ausência de manifestação espontânea.

6. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5012030-15.2021.8.08.0012, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PARA POSSE REALIZADA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público, promovido pelo Município de Vitória para o cargo de Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa, que não tomou posse porque sua convocação, realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial, ocorreu dois anos após a homologação do certame. A sentença de primeira instância determinou nova convocação, com notificação pessoal da candidata e a reabertura do prazo para posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, após longo intervalo entre a homologação do resultado e a convocação do candidato para posse, é exigível a convocação pessoal, em atenção aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A convocação de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de Diário Oficial, após longo lapso temporal desde a homologação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, pois não assegura a devida ciência ao interessado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) estabelece que, em casos de considerável intervalo entre a homologação e a convocação, a notificação pessoal do candidato torna-se necessária para garantir a efetividade do direito à posse, especialmente quando não há previsão legal expressa sobre o modo de convocação após tal lapso.

5. O controle judicial sobre a convocação da candidata não caracteriza intervenção no mérito administrativo, mas constitui legítimo controle de legalidade, diante da violação dos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade, assegurando o direito da autora ao exercício do cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5016958-02.2023.8.08.0024, relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2024)

Nessa esteira, considerando o decurso de mais de 18 (dezoito) meses entre a homologação do resultado final do certame e a convocação para posse, ausente notificação pessoal do candidato, evidencia-se a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, sendo nulo o ato administrativo que negou a contratação temporária da parte autora para o cargo de enfermeiro.

Portanto, não merece reparos a r. sentença.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, confirmando a r. sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para manter a sentença.